Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707005-91.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, VALERIA CANDIDA BARRETO MARINHO APELADO: VALERIA CANDIDA BARRETO MARINHO, BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Banco do Brasil S.A requereu a concessão de efeito suspensivo à Apelação por ele interposta (Id. 41033401) contra a r. sentença Id. 41033389, que confirmou a tutela provisória e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para (I) suspender a cobrança das parcelas e demais encargos referentes ao empréstimo firmado com a Autora; (II) condená-lo a restituir 60% dos valores despendidos com a fraude relatada, autorizada a compensação com o montante transferido e não utilizado por ocasião da fraude; e (III) condená-lo ao pagamento das astreintes fixadas na decisão Id. 120556070, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condenou, ainda, Autora e Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários. Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo, sob risco de ajuizamento de cumprimento de sentença provisório pela Autora. Contesta a tutela de urgência concedida na origem. Preparo recolhido – Id. 41033402. Por sua vez, a autora Valéria Cândida Barreto Marinho também requer a concessão de efeito suspensivo em sua Apelação (Id. 41033406), sob o mesmo fundamento, em relação à parte sucumbida. Preparo recolhido – Id. 41033408. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, conheço das Apelações. Conforme disposto no art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Ocorre que a produção de efeitos imediatos da sentença abrange tão somente os limites cognitivos da tutela provisória concedida anteriormente. In casu, nada há a prover com relação aos pedidos de efeito suspensivo, uma vez que a tutela de urgência concedida na decisão Id. 41033315 se limitou a suspender a cobrança das parcelas e demais encargos referentes ao empréstimo. Por fim, não conheço da impugnação do Réu à tutela de urgência, uma vez que, concedida em decisão de 3.3.2022, não foi oportunamente impugnada pelo banco com o recurso cabível. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Banco do Brasil S.A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida nas contrarrazões Id. 41033416. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento das Apelações. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora